Tribunal: TJES
Processo: 0007336-34.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007336-34.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLANIA MARIA ARDICON

APELADO: CLAUDIOMIRO FRANCISCO TOMAZELI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LEI MARIA DA PENHA.
REVOGAÇÃO
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL E CAUTELAR.
APELO
DESPROVI
DO
.

1. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar e temporário, somente se justificando sua manutenção diante de demonstração de urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser mantidas “ad eternum” ou indefinidamente.

2. Na hipótese, considerando os mais de dois anos de vigência das MPU’s, nada indicou comportamento violento ou agressivo do recorrido. Do mesmo modo, não houve notícias de comportamento desviante em mais de cinco meses decorridos da revogação das medidas, situação que evidencia o acerto da sentença recorrida na revogação das medidas protetivas de urgência.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ANTONELA ARDIÇON TOMAZELLI,
neste ato

representada por sua genitora ERLANIA MARIA ARDIÇON, ante o inconformismo com os termos da r. sentença proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/
ES
, que indeferiu o pedido de designação de audiência especial e revogou as medidas protetivas de urgência decretadas em face do apelado
CLAUDIOMIRO FRANCISCO TOMAZELI
.

A defesa apresentou razões de apelação que se encontram no ID 8373233 nas quais requer o restabelecimento das medidas protetivas de urgência decretadas em face do apelado
CLAUDIOMIRO FRANCISCO TOMAZELI
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 8840398 nas quais requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 9033703 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ANTONELA ARDIÇON TOMAZELLI,
neste ato

representada por sua genitora ERLANIA MARIA ARDIÇON, ante o inconformismo com os termos da r. sentença proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/
ES
, que indeferiu o pedido de designação de audiência especial e revogou as medidas protetivas de urgência decretadas em face do apelado
CLAUDIOMIRO FRANCISCO TOMAZELI
.

A defesa apresentou razões de apelação que se encontram no ID 8373233 nas quais requer o restabelecimento das medidas protetivas de urgência decretadas em face do apelado
CLAUDIOMIRO FRANCISCO TOMAZELI,
nos autos do procedimento nº. 0007336-34.2021.8.08.0030.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 8840398 nas quais requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 9033703 opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a genitora da vítima, Sra. ERLANIA MARIA ARDIÇON, teria sido casada com o apelado, sendo ambos os pais de ANTONELA ARDIÇON TOMAZELLI.

Neste contexto, Erlania relatou à Autoridade policial que sua filha Antonela teria sofrido abusos de caráter sexual durante as datas de visitação com o pai, contando a vítima com três anos de idade, à época dos fatos.

Por tais fatos, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES aplicou ao paciente as medidas protetivas de afastamento da vítima, sendo o apelado intimado da referida decisão na data de 09/11/2021, perdurando a constrição até a prolação da sentença recorrida, na data de 02/02/2024.

Durante o decurso do tempo, o apelado interpôs sucessivos requerimentos de revogação das medidas protetivas, aduzindo, entre outros fundamentos, que o acusado não teria praticado nenhum ato de violência doméstica contra sua filha, capaz de justificar as medidas, bem como não havia contemporaneidade para sua manutenção.

Ressalto, inclusive, que fui relatora do habeas corpus de nº
5002370-62.2023.8.08.0000
impetrado por Claudiomiro, o qual pretendia a revogação das medidas protetivas impostas, sendo que a almejada ordem na referida impetração foi denegada por parte deste Colegiado:

HABEAS CORPUS – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO – INVESTIGAÇÃO SOBRE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ART. 217-A - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE - ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou as medidas protetivas de urgência observou os requisitos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

2) Havendo fundado receio sobre a integridade física e psicológica da vítima, menor em condição de vulnerabilidade, encontra-se justificada a manutenção das medidas protetivas deferidas na origem (distância mínima de aproximação, afastamento do lar e vedação de contato), até a conclusão do inquérito policial.

3) Não há que se falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, eis que, ainda que se trate de medida protetiva de urgência, é perfeitamente possível a sua manutenção enquanto não encerradas as investigações, devendo ser preservado o melhor interesse da vítima que teve a iniciativa de representar pela aplicação das medidas.

4) Ordem denegada.

No voto de relatoria deste processo eu destaquei que “
Muito embora
a versão dos fatos apresentada pela genitora da vítima, que fez a comunicação do crime junto à autoridade policial, seja confusa, e não exista a possibilidade de manutenção
ad eternum
de medida protetiva, que é revestida de caráter cautelar e temporário
, nesta espécie de delito, a doutrina e a jurisprudência indicam a necessidade de se conferir prevalência a versão dos fatos apresentada pela vítima
”.

O Juízo de origem, de posse de mais elementos de convicção, concluiu na sentença recorrida que não mais persistiam os motivos ensejadores das medidas protetivas decretadas, revogando-as sob o fundamento de que embora a requerente estivesse mantendo o desejo pela manutenção das MPU’s, ela não trouxe aos autos nenhum elemento indicativo de condutas atuais do requerido que exponham a menor a risco.

Neste sentido, considerando os mais de dois anos de vigência das MPU’s, nada indicou comportamento violento ou agressivo do recorrido. Do mesmo modo, não há notícias de comportamento desviante do recorrido nesses mais de cinco meses decorridos da revogação das medidas.

Acrescente-se a isto o fato de que a recorrente sempre apresentou alegações genéricas pela manutenção das medidas, sendo que ela foi intimada para trazer ao processo elementos concretos, mas, ao contrário disso, apenas fez apontamentos genéricos e abstratos acerca de suposto risco da vítima a crimes sexuais.

Diante do cenário exposto, o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer apontou, com acerto, pela “
desnecessidade do reestabelecimento das medidas protetivas de urgência, ademais, resta evidente, tendo tal pleito sido interposto no dia 08/11/2021 e, novamente, não havendo até a presente data (mais de um ano e meio após o requerimento) qualquer registro em desfavor do acusado Claudiomiro Francisco Tomazeli e fato que demonstre a necessidade e urgência de aplicação de medidas protetivas
”.

O caso em tela amolda-se ao entendimento jurisprudencial do c. STJ de que
"as medidas

de urgência, protetivas

da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins"
(AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019).

Em julgamento de casos similares este e. Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NATUREZA EXCEPCIONAL E CAUTELAR. NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.
1. As medidas protetivas da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo. 2. Inexistindo razões que justifiquem a manutenção de medidas protetivas de urgência nesse momento, devem ser estas revogadas. 3. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001907-03.2023.8.08.0035; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Apr/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO. INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE DEMONSTRE RISCO À VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Inexistem nos autos, informações sobre risco atual para a integridade física e psicológica da vítima, que justifique a manutenção das medidas protetivas, revogadas pela sentença combatida. 2. As medidas protetivas foram deferidas em 11/07/2019 e perduram por mais de 01 (um) ano, sem qualquer relato de novo fato, de modo que não podem persistir, em razão de uma presumida situação de risco. Precedente do TJSP. 3. Recurso improvido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019438-77.2019.8.08.0024; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 28/Sep/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO SEM NOTÍCIA DE NOVOS FATOS. 2. PEDIDO DO APELADO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIDO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Em 22 de fevereiro de 2021, foi proferida decisão revogando as medidas protetivas, sendo que, após tal data, não existiu no presente caso nenhuma outra manifestação da ofendida no sentido de que, após a revogação das medidas protetivas, há mais de dois anos, teria havido alguma conduta do recorrido que justificasse a restauração das medidas, tampouco houve qualquer pretensão de dilação probatória pelas partes a fim de demonstrarem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência. Desse modo, as medidas protetivas de urgência não devem ser deferidas por tempo indeterminado, sob pena de se promover uma verdadeira coação ilegal ao direito constitucional de liberdade de ir e vir do agressor. Devem vigorar enquanto persistir a situação de risco que ensejou a instauração do procedimento, a ser apreciada casuisticamente pelo juiz de primeiro grau, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso, repise-se, não há novos indicativos de que as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas, pois, após sua revogação, a vítima não demonstrou a necessidade de restauração/prorrogação. Assim não havendo indícios de que a situação de vulnerabilidade permanece, impõe-se sua revogação 2. A concessão da assistência judiciária gratuita só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do apelado, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3° do CPP. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008137-02.2020.8.08.0024; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 25/May/2023).

Ante o exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.